Tribunal: TJSP
Processo: 1032464-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Propriedade industrial. Utilização da expressão "Braun" como palavra-chave para remissão a link patrocinado pela ré no serviço Google AdWords. Autora que comprova que a busca pelo termo, de nomenclatura bastante específica, direcionava ao site da ré. Esta, todavia, não demonstra que, na contratação do serviço, a expressão não estava dentre as eleitas. Ausência de demonstração de fato impeditivo,

Ementa:
Propriedade industrial. Utilização da expressão "Braun" como palavra-chave para remissão a link patrocinado pela ré no serviço Google AdWords. Autora que comprova que a busca pelo termo, de nomenclatura bastante específica, direcionava ao site da ré. Esta, todavia, não demonstra que, na contratação do serviço, a expressão não estava dentre as eleitas. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora pela ré. Concorrência desleal caracterizada pelo uso parasitário da marca da autora (art. 195, III e IV, da Lei n. 9.279/96. Ação julgada procedente.

Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Valor que deve observar o binômio reparação/sanção. Quantia reduzida para R$ 10.000,00.

Sucumbência. Valor estimado para a indenização por danos morais na inicial, cujo não acolhimento não implica em perda do pedido.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032464-90.2019.8.26.0100 -Voto no 44.197
Registro: 2020.0000991012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1032464-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VP VIAGENS E
TURISMO LTDA., é apelado P R BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA. ME.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentaram oralmente os Drs. Rodrigo de Abreu OAB/SC 14.820 e
Gabriella Franco OAB/SP 341.267.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032464-90.2019.8.26.0100 - Voto 44197
2
APELAÇÃO N. 1032464-90.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: ROGERIO MURILLO PEREIRA CIMINO
APELANTE: VP VIAGENS E TURISMO LTDA.
APELADA: P R BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA. ME
VOTO N.o 44.197
Propriedade industrial. Utilização da expressão “Braun”
como palavra-chave para remissão a link patrocinado pela ré
no serviço Google AdWords. Autora que comprova que a busca
pelo termo, de nomenclatura bastante específica, direcionava
ao site da ré. Esta, todavia, não demonstra que, na contratação
do serviço, a expressão não estava dentre as eleitas. Ausência
de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora pela ré. Concorrência desleal
caracterizada pelo uso parasitário da marca da autora (art.
195, III e IV, da Lei n. 9.279/96. Ação julgada procedente.
Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Valor que deve observar o
binômio reparação/sanção. Quantia reduzida para R$
10.000,00.
Sucumbência. Valor estimado para a indenização por danos
morais na inicial, cujo não acolhimento não implica em perda
do pedido.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação em que se alega concorrência desleal e
se objetiva obrigação de fazer, consistente na exclusão da palavra-chave
“Braun” do Google Adwords do link patrocinado da ré, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.
Julgada procedente, com condenação em R$ 15.000,00,
recorre a vencida a sustentar, em suma, inexistir comprovação de que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032464-90.2019.8.26.0100 - Voto 44197
3
utilizou da expressão para vincular qualquer de seus anúncios, tanto que,
isoladamente, não apareciam, apenas quando se incluíam os radicais
“turismo” e “ingresso”. Ademais, ainda que provada, a conduta não
configura concorrência desleal, como já definido pela doutrina e julgados
internacionais. Requer a inversão do resultado e, alternativamente, a
redução da quantia fixada a título de danos morais, assim como a
readequação da sucumbência, uma vez que o valor indicado na inicial não
foi acolhido.
Com contrariedade e recolhido o preparo, vieram-me os
autos.
É o relatório, adotado o de fls. 259/260.
O apelo comporta parcial acolhida, mas apenas para
redução do valor arbitrado a título de danos morais.
A procedência era de rigor.
De efeito, as atas notariais de fls. 45/46 e 47/48
demonstram que, ao realizar pesquisa no buscador da Google, com a
expressões “Braun Turismo” e “Braun Ingressos”, com núcleos
pertencentes ao nome e marca da sociedade autora, o primeiro resultado
exibido era o link patrocinado da ré “Voupra”.
Pretende, todavia, esquivar-se do dever de indenizar sob
o argumento de que, isoladamente, a expressão “Braun”, não disparava
para qualquer link que patrocinava.
A solução, então, deve-se extrair da regra do ônus da
distribuição da prova.
O artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil orienta
que o autor deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao
réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032464-90.2019.8.26.0100 - Voto 44197
4
direito do autor.
Com a inicial, a acionante trouxe documentação
suficiente a demonstrar que a busca era direcionada ao site
www.voupra.com e, dada a especificidade da nomenclatura utilizada

“Braun”
, indicava-se, em princípio, que a ré anunciante, inseriu a
expressão como palavra-chave no serviço AdWords.
Ao contestar a demanda, a acionada não nega tenha
realizado a contratação do serviço de publicidade, apenas afirmando que
não tinha o intento de desviar clientela, mas tão somente colocar-se em
posição de destaque, com a utilização das expressões “turismo” e
“ingresso”, tentando fazer crer em mera coincidência no gatilho disparado
quando da utilização conjunta com “Braun”.
Cabia, então, à anunciante trazer aos autos os termos da
contratação com a Google, demonstrando as palavras-chaves que elegeu e
que a expressão acoimada de remissa ao anúncio da concorrente não estava
entre elas.
No entanto, nada trouxe a comprovar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
Assim, a conclusão é de que restaram suficientemente
demonstrados os fatos inicialmente relatados, o que caracteriza
concorrência desleal, nos termos do artigo 195, III e IV, da Lei n. 9.279/96,
diante do uso parasitário da marca da autora, ainda que a doutrina e
Tribunais estrangeiros caminhem para solução diversa.
Esse é o entendimento da Corte:
Marca
Violação a partir da contratação de
"link" patrocinado
Ação cominatória e indenizatória julgada
procedente
Revelia caracterizada
Presunção de veracidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032464-90.2019.8.26.0100 - Voto 44197
5
quanto à matéria fática veiculada na petição inicial Litisconsórcio
necessário descaracterizado
Inviabilidade da afirmação da
atribuição de provedor de aplicações efetuar prévia triagem de
conteúdo veiculado na Internet Incidência do art.19, "caput" da
Lei 12.965/2014
Preliminar rejeitada
Utilização de marca
registrada pela autora em anúncio da Internet
Concorrência
desleal - Ato ilícito Dever de indenizar presente Indenização por
danos morais devida
"Quantum" arbitrado com adequação

Sentença mantida Recurso desprovido1.
Direito marcário. Ação cominatória, com
pedidos de índole indenizatória, pela qual a autora visa impedir que
a ré utilize sua marca "Grão de Gente" como palavra-chave de
anúncios de internet contratados por meio do serviço "Google
AdWords". Sentença de improcedência. Apelação da autora.
Conduta da ré que caracteriza violação de direito marcário e ato de
concorrência desleal, em linha com precedente desta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial. Desvio de clientela evidente, na
medida em que a ré se utiliza da marca, da reputação e do prestígio
alheios para obtenção de mais clientes. Ato parasitário que merece
reprimenda. Utilização indevida da marca da autora amplamente
demonstrada por meio de provas documentais. Vera confissão da
prática ilícita documentada em "e-mail" enviado pela ré à Google,
com consulta acerca da possibilidade do emprego, como palavra
chave de busca, da marca em tela. Danos morais que, nos ilícitos
relacionados à concorrência desleal e à propriedade industrial, se
encontram "in re ipsa". Doutrina de GAMA CERQUEIRA e de
DENIS BORGES BARBOSA. Jurisprudência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do Superior
Tribunal de Justiça. Indenização por danos morais também como
fator de repressão ao denominado ilícito lucrativo. Reforma da
sentença recorrida, com julgamento de parcial procedência da ação.
Apelação provida para tal fim2.
Resta, então, analisar a extensão dos prejuízos, sendo
latentes os danos morais, que, no caso, independem de prova, considerando-
se os prejuízos in re ipsa.
A quantificação do dano moral deve observar o binômio
1 TJSP; Apelação 1122090-28.2016.8.26.0100; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/07/2018; Data de Registro: 02/07/2018
2 TJSP; Apelação 1017316-16.2016.8.26.0562; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032464-90.2019.8.26.0100 - Voto 44197
6
reparação/reprimenda, possibilitando ao ofendido embolsar quantia que
minore o sofrimento de ver sua marca violada de forma parasitária e, ao
mesmo tempo, propiciando ao ofensor condenação que o convença a não
reiterar a infração.
Bem por isso, a Turma Julgadora delibera reduzi-la para
a quantia costumeiramente fixada em casos análogos R$ 10.000,00 (dez
mil reais) , contando-se correção monetária do arbitramento (Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora da citação.
Não há, por fim, se falar em sucumbimento parcial da
acionante pela eleição de valor diverso da indenização fixada, uma vez que
se trata de mera estimativa, não representando perda do pedido o seu não
acolhimento.
Por tais fundamentos, proponho que se dê parcial
provimento apenas para reduzir o valor arbitrado, redução insuficiente para
alterar a sucumbência.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR